Tribunal: TJSP
Processo: 1002835-93.2023.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
*SENTENÇA – ANULAÇÃO – Julgamento de matéria diversa daquela delimitada pelo pedido inicial – Impossibilidade de conservação – Sentença anulada – Causa em condições de imediato julgamento, o que será agora realizado, com fundamento no art. 1.013, §3o, inc. II, CPC.

CONTRATO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA PAGAMENTO VIA RMC – Ação de obrigação de fazer c/c repetição e indenização -

Ementa:
*SENTENÇA – ANULAÇÃO – Julgamento de matéria diversa daquela delimitada pelo pedido inicial – Impossibilidade de conservação – Sentença anulada – Causa em condições de imediato julgamento, o que será agora realizado, com fundamento no art. 1.013, §3o, inc. II, CPC.

CONTRATO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA PAGAMENTO VIA RMC – Ação de obrigação de fazer c/c repetição e indenização - Pretensão à desconstituição do contrato, sob o fundamento de que não tinha ciência do alcance do quanto pactuado e que tal modalidade torna a dívida eterna, além de pretender o cancelamento do plástico, repetição dobrada do indébito e indenização – Descabimento – Contrato confessadamente firmado - Inexistência de vício que invalide o instrumento - Instituição ré que trouxe aos autos documentos que evidenciam a relação jurídica entre as partes e comprovam a regular contratação através de instrumento claro e preciso - Reserva de margem consignável que decorreu de DOIS saques efetuados através de cartão de crédito, cujos montantes mutuados foram transferidos para a conta do autor, que não pode agora arguir desconhecimento do alcance do ajuste - Inexistência de ilícito que macule a manifestação de vontade ou de abusividade ou desproporção que justifique o acolhimento dos pleitos formulados – Cancelamento do cartão de crédito, que teria o mesmo efeito que abstenção de nova utilização, já que não interferiria na dívida ou na margem reservada que é possível e deve ser perseguido junto ao banco, através dos seus canais judiciais, só cabendo pedido judicial em caso de comprovada recusa, inexistente no caso – E se tudo que é cobrado decorre de contrato regular, inexiste indébito a ser repetido ou ilícito a justificar o pagamento de indenização – Sentença anulada, para julgar improcedente a ação, carreando-se o ônus da sucumbência ao autor, que terá execução condicionada à perda de condição de necessitado. *